Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730359-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SOUTO DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MARIA DAS DORES SOUTO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir a requerida SUL AMÉRICA a autorizar e custear a cirurgia de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” , por videolaparoscopia, com todos os insumos e materiais necessários. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser portadora de obesidade mórbida (grau III), CID E. 66.8, peso 108kg, com IMC atual de 41,15 kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas, tais como dislipidemia, hiperuricemia, triglicerídeos elevados, esteatose hepática moderada, resistência à insulina, pré-diabetes melitus tipo II, incontinência urinária de esforço, apneia do sono leve, esofagite de refluxo, pangastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pás, estigmatização social. Informa que teve seu pedido negado, sob a justificativa de que a agravante estaria no prazo de carência, sendo ignorado por completo a situação de urgência (risco de óbito) da beneficiária. Afirma que a conduta do plano de negar o procedimento foi desarrazoada, ou melhor, abusiva, pois a agravante está em tratamento de uma doença que está sob o risco de morte, “trazendo inúmeras complicações a saúde da paciente e aumentando de modo significativo evidente risco de morte”. Salienta que a negativa de realização de tratamento médico urgente por parte da operadora do plano de saúde é abusiva, circunstância essa que comprova a probabilidade do direito. Tece um breve arrazoado sobre seu estado atual de saúde, sustentando que a negativa da agravada deixou de considerar a prescrição de urgência, que excepciona a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no contrato, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” e no art. 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98 e o Enunciado 597 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado à ré, no prazo de 48 horas, autorizar a cobertura da intervenção cirúrgica de gastroplastia, a ser realizada por meio de videolaparoscopia, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. A recorrente pugna pela realização de cirurgia bariátrica em razão de ser portadora de obesidade mórbida (grau III), com IMC atual de 41,15 kg/m2, além de apresentar comorbidades associadas, tais como dislipidemia, hiperuricemia, triglicerídeos elevados, esteatose hepática moderada, resistência à insulina, pré-diabetes melitus tipo II, incontinência urinária de esforço, apneia do sono leve, esofagite de refluxo, pangastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pás, estigmatização social. Verifica-se, ainda, que a agravante, de fato, demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada e apresentou laudo médico com indicação para a realização da gastroplastia. Porém, não foi juntado nos autos cópia do contrato firmado, no qual se possa verificar a data de vigência do negócio jurídico, bem como as declarações de saúde da beneficiária quando da contratação. No entanto, sem embargo da comprovação da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente em sede recurso. Apesar de ter havido a prescrição de cirurgia bariátrica, a saúde e a integridade do paciente não está iminentemente em risco concreto, eis que não restou demonstrada, pelo relatório médico, urgência na realização do procedimento cirúrgico, que não possa aguardar o regular tramite deste recurso, além de, não menos importante, ser necessária maior análise a respeito do que fora informado pela agravante quando da contratação e das cláusulas contratuais, podendo estar caracterizado o distinguishing – sobre a (questionável) probabilidade do direito, que só será possível averiguar melhor mais adiante. Desse modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador